Tribunal: TJDFT
Processo: 0701497-07.2022.8.07.0021
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0701497-07.2022.8.07.0021 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PAULO CESAR ABBUD DE ALMEIDA APELADO: LORYS CATARINA ABBUD DE ALMEIDA DESPACHO 1. Ato impugnado: Sentença da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Itapoã que julgou extinta a ação de interdição em razão do falecimento do curatelado (ID no 55959577). 2.Sucumbência: sem custas e sem honorários. 3.Embargos de declaração: opostos pelo autor (ID no 55959581), foram rejeitados (ID no 55959593). 4.Autor/Apelante: Paulo César Abbud de Almeida. 5.Ré/Apelada: Lorys Catarina Abbud de Almeida. 6. O apelante sustenta que a sentença deve ser reformada e devem ser fixados honorários advocatícios em favor de seu patrono, sobretudo porque foi a apelada quem deu causa a ação. Defende que o arbitramento deve ser realizado conforme determina o CPC, art. 85, §§8o e 8o-A, utilizando-se o valor de 30 URH, que é o valor mínimo previsto para as Ações de Curatela conforme tabela de honorários da OAB/DF (ID no 55959602). 7. Preparo comprovado IDs no 55959595 e no 55959596. 8. Os honorários advocatícios sucumbenciais pertencem exclusivamente ao patrono da parte, conforme art. 23 do Estatuto da OAB e artigos 85, §§ 14 e 18 do CPC. Logo, devem ser pleiteados em nome do próprio advogado. 9. Diante disso, intime-se o advogado do autor para, no prazo de 5 (cinco) dias, regularizar o polo ativo do recurso, nos termos do parágrafo único, do art. 932 do CPC e do art. 87, §1o do RITJDFT. 10. Cumprida a diligência, retornem-me os autos. 11. Publique-se. Intime-se. Brasília, DF, 28 de fevereiro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO